Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0707779-63.2018.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RIBEIRO, GISELE FREITAS MOTA APELADO: BANCO PAN S.A, ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1 – No caso dos autos, o autor relata a existência de diversos erros de procedimento, durante a prestação dos serviços bancários, precipuamente relacionados à falha de comunicação, ou disponibilização de dados incorretos, o que teria culminado na demora da conclusão do negócio jurídico (transferência de financiamento), com a consequente implicação de prejuízos de ordem financeira e moral.

2 - Apesar de verificar que existe certa complexidade na transferência de financiamento, vez que demanda análise de documentos, fechamento de valores, observância de normas contratuais e legais, inexistindo prazo previsto em lei para o desenvolvimento destes atos, indiscutível existência de atuação deficitária, por parte de ambas as Instituições Financeiras, no desempenho de suas atividades. Afinal, não se mostra razoável aguardar, aproximadamente, 7 (sete) meses para finalizar um contrato que, mesmo intrincado, é desenvolvido de forma rotineira, dentro da Instituição Bancária.

3 – Apesar da comprovada falha na prestação do serviço, não foi possível aplicar teoria da perda de uma chance, tendo em vista não comprovação do dano. O ordenamento jurídico somente obriga à recomposição por perdas e danos quando os prejuízos suportados decorrerem de ato lesivo, atividade defeituosa ou entrega de produto prejudicado. Assim, mesmo na responsabilidade objetiva, é indispensável a existência de nexo causal, além da comprovação efetiva do dano.

5 - Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO.